Tribunal: TJDFT
Processo: 0700181-85.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700181-85.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO RIBEIRO MONTEIRO DE BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos no 0706712-07.2021.8.07.0018, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante. O recorrente sustenta, em suma, que participou de concurso público para o provimento de vagas de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, regido pelo Edital Normativo no 01 - PCDF de 30 de junho de 2020. Sustenta a ocorrência de ilegalidade proveniente da manutenção de alegados erros grosseiros no gabarito oficial de questões objetivas, ao argumento de que as questões no 34, 41, 52, 67, 98, 100, 109 e 111, exigiu dos candidatos um conhecimento ausente do que estava previamente ajustado no Edital do certame, bem como nas leis mencionadas nas questões. Nesse sentido, pleiteia, em sede de tutela de urgência, a atribuição da pontuação correspondente às questões contestadas. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Com efeito, nesta fase de cognição sumária, não há como aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. A demonstração do alegado exige a necessária dilação probatória, com a consequente oitiva do requerido. Em que pese a irresignação do autor, verifica-se, em análise perfunctória, que o cerne da divergência passa, necessariamente, pela discussão acerca dos fundamentos de questões do certame e da resposta dada pela banca examinadora. Ademais, fazer este controle “a priori”, sem o desenvolvimento do contraditório, poderia levar ao controle de mérito do ato administrativo, o que contrariaria a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Senão vejamos: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)”. Além disso, não está configurada a urgência indispensável ao deferimento da medida pleiteada, haja vista a afirmação do próprio agravante de que está classificado para a próxima fase do concurso, qual seja: prova discursiva (i.d. 32852309, pág. 4). Nesse sentido, não há elementos suficientes que denotem que a espera pela dilação probatória vá acarretar danos irreparáveis ao agravante, de modo que se mostra indevida a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa no presente momento. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão exarada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se, inclusive o agravado para contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022 17:43:32. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator